Tribunal: TJDFT
Processo: 0716354-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716354-21.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: CONJUNTO RESIDENCIAL 07 (CR-07) D E S P A C H O Os autos foram inicialmente redistribuídos a esta relatoria em 12/9/2023 (ID 51223856), em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias (art. 82, I, do RITJDFT). Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra a sentença (ID 46330510) proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cobrança de despesas condominiais no 0716354-21.2022.8.07.0001, ajuizada pelo CONJUNTO RESIDENCIAL 07 (CR-07) em desfavor da ora apelante, por meio da qual foi julgada procedente a pretensão inicial nos termos da seguinte parte dispositiva (ID 46330510 – pág. 6): “DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a parte ré JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A ao pagamento de todas as taxas condominiais vencidas e não pagas, aprovadas em assembleia, conforme planilha apresentada na inicial (ID 124123037), bem como das taxas que se venceram no curso da lide e as que se vencerem na fase executiva, até que a obrigação seja satisfeita de forma integral, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil. Cada parcela será acrescida de multa de 2%, correção monetária pelo INPC e juros moratórios - estes no patamar de 1% (um por cento) ao mês, por se tratar de mora "ex re". Por conseguinte, resolvo a lide com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Diante da sucumbência, condeno a parte ré a arcar com as custas e honorários, que arbitro em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Sentença registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se.” Nas razões recursais (ID 46330512), a apelante defende, em preliminar, a inépcia da petição inicial, após descrever que a demanda originária refere-se a cobrança de supostos débitos condominiais. Para isso, pontua que o condomínio autor, ora apelado, “em momento algum o Apelado esclareceu como se deu os fatos até que se chegasse ao pedido pleiteado, não sendo possível, também, depreendê-los de sua narrativa, em razão da ausência de documentos que comprovem a incidência dos referidos encargos sobre o valor devido, pugna-se pelo reconhecimento da inépcia da petição inicial e, consequente extinção do feito, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, I do Código de Processo Civil” (ID 46330512 – pág. 6). Ainda em preliminar, impugna o valor atribuído à causa, pois, “como se observa da inicial, o Apelado delimitou como valor da causa a R$ 42.661,85 (quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), no entanto, nos pedidos aponta como devido a monta de R$ 38.274,65 (trinta e oito mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)” (ID 46330512 – pág. 8). Destarte, invocando o disposto no art. 292, I, do CPC, pontua que o valor da causa na ação de cobrança deve ser correspondente ao somatório tido por devido dos valores até a data da propositura da ação (ID 46330512 – pág. 9). Em tema de prejudicial de mérito, afirma a necessidade de reforma da sentença, para que seja pronunciada a prescrição trienal que sustenta ser aplicável ao caso (art. 206, § 3o, III, do Código Civil). Sobre isso, destaca que “a ação foi ajuizada apenas em 10 de maio de 2022 e, por outro lado, as cobranças dos referidos encargos incidem desde 10/05/2017” (ID 46330512 – pág. 7). No mérito propriamente dito, alega a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor (art. 373, I, do CPC), aduzindo “que os documentos acostados pelo Apelado tratam-se de mera planilha, que não prestam a imputar tais custos a Apelante” (ID 4633512 – pág. 10). Afirma que entender o contrário, na espécie, implica o enriquecimento sem causa do apelado. Pontua a ausência de comparecimento do apelado à audiência de conciliação, devendo incidir, por conta disso, multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 334, § 8o, do CPC. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a sentença nos termos supramencionados. O preparo recursal foi devidamente recolhido (IDs 46330513 e 46330514). Nas contrarrazões (ID 46330519), o apelado suscita, em preliminar, o não conhecimento do recurso interposto, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, bem assim, no mérito, o desprovimento da apelação cível. É a síntese do necessário. Em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se o apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso que foi suscitada nas contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora